Tribunal: TJSP
Processo: 2300160-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de utilização de fundamentação genérica na r. decisão que negou a liberdade provisória – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti – materialidade demonstrada pelo boletim de ocorrência e declarações da vítima - prova oral que indica o paciente como um dos autores - presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar crimes com alta

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de utilização de fundamentação genérica na r. decisão que negou a liberdade provisória – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti – materialidade demonstrada pelo boletim de ocorrência e declarações da vítima - prova oral que indica o paciente como um dos autores - presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar crimes com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita - prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – o fato do réu ser primário e sem antecedentes, bem como de possuir residência fixa, não impede a prisão preventiva - indefere-se o processamento.